Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-23.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-23.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANILZA QUEIROZ DE OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITOS RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO ÚNICA. ARTIGOS 8º E 9º DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
8000145-23.2023.8.05.0090

tendo como apelante
IVANILZA QUEIROZ DE OLIVEIRA RIOS
e apelado
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso,
conforme voto do Relator.

Sala de sessões,